Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710104-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CRISTINA JANE LETIERI DECISÃO Tendo em vista os acórdãos 1332914 e 1341428, que instauraram o incidente de uniformização de jurisprudência, determino o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 59 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora